Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ITCD DEVIDO SOBRE EXCESSO DE MEAÇÃO EM PARTILHA. RESPONSABILIDADE DO FAVORECIDO.
1. De acordo com a Lei Distrital n. 3.804/2006, a responsabilidade pelo pagamento do ITCD incidente sobre o excesso de meação é do favorecido. Ademais, se houve equívoco da autora na indicação da base de cálculo do tributo, não cabe impor ao réu a restituição pelo pagamento a maior.
2. Apelação conhecida e provida.